Tribunal: TJPA
Processo: 0323280-71.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0323280-71.2016.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: RAIANA PAMPOLHA BRAZ

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 CBMPA/CFO COMBATENTES. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS BOMBEIROS MILITARES COMBATENTES. 2ª FASE. EXAME ANTROPOMÉTRICO E MÉDICO. RECEBIMENTO DE EXAMES. EQUÍVOCO NA NOMENCLATURA DE RESULTADO DE EXAME. ERRO DO HOSPITAL. COMPROVADO. DECLARAÇÃO ATESTANDO O EQUÍVOCO DA CASA DE SAÚDE. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DA CANDIDATA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ATO ILEGAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DO STJ. DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL OU MATERIAL. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CERTAME. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTINA
IN TOTUM
.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
da Remessa Necessária e
MANTER
IN TOTUM
A SENTENÇA
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
RAIANA PAMPOLHA BRAZ
, em face da autoridade coatora
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – CBMPA
, que concedeu a segurança, reconhecendo que a impetrante se encontra apta na etapa de exame médico do Concurso Púbico para admissão ao Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares Combatentes (CFPBM Combatentes 2015)
.

Em sua exordial (Id. 5815820) a impetrante narrou que é candidata a uma vaga no
Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares Combatentes (CFPBM Combatentes 2015)
, e, devidamente aprovada na primeira fase, foi eliminada do certame na segunda etapa (exame antropométrico e médico) em razão de falta de apresentação de uma das radiografias exigidas (RX da Coluna Torácica).

No entanto, aponta que houve um equívoco na nomenclatura dos exames solicitados, realizados no Hospital Modelo de Ananindeua. Ademais, em que pese o erro, foi entregue o laudo do exame, que aponta a aptidão da candidata.

Pontua que o equívoco de terceiros resta comprovado nos autos, em virtude de Declaração expedida pelo Hospital, onde esclarece o ocorrido. Em razão disso requer a concessão da segurança, a fim de que a possa retornar ao certame.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença, julgando procedente o pedido e concedendo a segurança, para reconhecer que a impetrante se encontra apta na etapa de exame médico do Concurso Púbico, para admissão ao Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares Combatentes (CFPBM Combatentes 2015) (Id. 5815837).

As partes não interpuseram recurso voluntário, conforme consta em certidão de Id. 5815837. Então, os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça, para Reexame Necessário.

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pelo conhecimento da Remessa Necessária, e, reforma da sentença (Id. 6392374).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária.

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança em que a impetrante alega ter prestado concurso para o ingresso no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação
de Praças Bombeiros Militares Combatentes (CFPBM Combatentes 2015)
, obtendo aprovação na 1ª fase, mas considerada inapta na 2ª etapa (avaliação de saúde), por não entregar exame de RX da Coluna Torácica.

Sustenta que realizou todos os exames exigidos pelo edital para sua aptidão na fase do certame, no entanto, houve um equívoco de terceiro, ou seja, o Hospital Modelo de Ananindeua, local onde realizou os Raio-X, apresentou declaração quanto ao erro que cometeu.

Ademais, o laudo médico do referido exame atesta a aptidão física do impetrante.

Desse modo, pugnou pela concessão da segurança, a fim de obter ordem judicial para o reconhecimento da sua aptidão para prosseguir no concurso. Em seguida, sobreveio a sentença, concluindo pela procedência do pedido, evidenciando-se estar muito bem fundamentada, inexistindo aspecto que mereça reparo.

Explico. Observa-se nos autos a Declaração do Hospital Modelo de Ananindeua (ID 5815822 – Pág.09), que de fato comprova o equívoco de sua parte na realização dos exames de Raio-X da candidata. Aponta, que foram realizados todos os exames exigidos pelo edital, no dia 02/05/2016, porém, ao expedir o resultado do exame, fez com confusão na nomenclatura.

Diante de tais circunstâncias, conclui-se que não houve desídia ou procrastinação por parte da impetrante, tendo esta diligenciado de forma tempestiva para entregar todos os resultados relativos à sua avaliação médica.

O equívoco por parte do hospital constituiu fato totalmente alheio à esfera de atuação da então candidata, razão pela qual não se afigura razoável, nem proporcional, que esta seja eliminada do concurso e excluída do CBM/PA, após ter sido aprovada na 1ª etapa, sobretudo considerando que o equívoco em comento não acarretou qualquer prejuízo ao calendário do certame e aos demais concorrentes.

Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. ACÓRDÃO A QUO APOIADO EM ANÁLISE PROBATÓRIA E EM FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL.
1. No caso, o Tribunal de origem, ponderando a respeito dos princípios da exigência do concurso público, da vinculação ao edital, da isonomia e da razoabilidade, reconheceu o direito da recorrida de participar do Curso de Formação e ser nomeada com a observância à ordem de classificação, por considerar que o não cumprimento de regra editalícia (entrega de exame toxicológico no prazo estipulado) não se deu por culpa sua, mas por culpa do laboratório indicado pela organização do concurso.
2. Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula n. 7 do STJ, não merece seguimento o recurso especial que ataca acórdão resultante da análise do conjunto fático-probatório dos autos; o qual, ademais, apóia-se em fundamento constitucional. 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 233.265/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 11/03/2013)”. (Grifo nosso).

Nesta Corte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA E REMESSA NECESSÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - ANO 2012. INAPTIDÃO DO IMPETRANTE POR NÃO TER APRESENTADO TODOS OS EXAMES PREVISTO NO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA EM SEDE DE 1º GRAU. MÉRITO. AUSÊNCIA DO EXAME TOXICOLÓGICO LABORATORIAL. EXIGUIDADE DO PRAZO CONCEDIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME. REALIZAÇÃO DEMORADA. ELIMINAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (3291206, 3291206, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, publicado em 2020-07-12)

O direito da impetrante a ser protegido no presente caso está justamente na necessária observância do devido processo legal substantivo ou material (
substantive due process of law
), previsto nos arts. 3º, inciso I, e 5º, inciso LV, da CF. Essa norma estabelece que as decisões administrativas e judiciais, assim como a atividade legislativa, devem ser razoáveis, proporcionais, racionais, constitucionais e justas, sendo este um direito líquido e certo da impetrante.

O devido processo legal substancial diz respeito “
à limitação imposta ao exercício do poder e autoriza ao julgador questionar a razoabilidade de determinada lei e a justiça das decisões estatais, estabelecendo o controle material da constitucionalidade e da proporcionalidade
” (LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Devido processo legal substancial. In: DIDIER JR., Fredie (Org.). Leituras complementares de processo civil. 7. ed. Salvador: Jus Podivm, 2009. p. 382).

A observância da razoabilidade e da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito.

A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas.

A avaliação médica, incluindo o exame aqui tratado, tinha como objetivo avaliar a aptidão dos candidatos quanto às condições de saúde imprescindíveis ao exercício da atividade de policial militar. A impetrante foi considerada plenamente apta e foi aprovada na fase anterior do certame. Logo, a eliminação da candidata tão somente pela entrega de exame com nomenclatura equivocada, por erro do Hospital, seria medida totalmente inadequada em relação ao objetivo do certame, que foi o de selecionar os melhores candidatos para atuação na corporação.

Frisa-se, novamente, que o equívoco na entrega do exame foi ocasionado pelo hospital contratado e não por qualquer comportamento desidioso da impetrante. Além de inadequada, a eliminação não se reveste de exigibilidade, pois, se a candidata foi aprovada na fase anterior, deixando de entregar exame por motivos alheios a sua vontade, não há efetiva necessidade de sua exclusão.

Por fim, a exclusão da impetrante também afrontaria a proporcionalidade em sentido estrito, pois não haveria qualquer vantagem em tal ato, mas sim consideráveis e indesejáveis desvantagens para as partes, pois, de um lado, a impetrante perderia a oportunidade ou deixaria de servir ao Corpo de Bombeiros Militar, e, de outro, a Corporação perderia uma classificada plenamente apta e qualificada para a atuação, atividade que, pela própria natureza, possui elevado nível de exigência, não sendo admissível que uma candidata com esse perfil seja desperdiçada em razão das circunstâncias aqui descritas.

Desse modo, tendo a impetrante preenchido todos os requisitos estabelecidos em lei e estando aprovada na fase anterior do certame, em conformidade com o art. 37, incisos I e II, da CF, possui direito líquido e certo à observância do devido processo legal substancial ou material, fazendo jus à concessão do pedido para que seu exame seja aceito em caráter definitivo, de modo que seja classificada no concurso aqui tratado e não seja injustamente excluída do certame.

Destarte, verifico que a sentença está concordância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios que adotam, nos casos como o do presente, o princípio da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade para o desate da lide.

Com efeito, impende destacar que o ato administrativo legal deve observar os ditames estabelecidos na CF/88, que elenca os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.

Ante o exposto, verificando que a matéria já se encontra pacificada no âmbito dos Tribunais Pátrios e da Corte Superior de Justiça, entendo que a concessão da segurança pretendida pela impetrante é medida que se impõe, vez que nítido seu direito líquido e certo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Reexame Necessário, e,
MANTENHO
IN TOTUM
A SENTENÇA,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/10/2022